Tribunal: TJSP
Processo: 1505736-50.2022.8.26.0584
Classe: Apelação Criminal / Vias de fato
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO - RECURSO DEFENSIVO – PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA PELO RECONHECIMENTO DO CRIME IMPOSSÍVEL OU POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE - Havendo prova da materialidade e da autoria do crime de violência doméstica descrito na denúncia, não restando caracterizada qualquer causa capaz de excluir a tipicidade ou

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO - RECURSO DEFENSIVO – PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA PELO RECONHECIMENTO DO CRIME IMPOSSÍVEL OU POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE - Havendo prova da materialidade e da autoria do crime de violência doméstica descrito na denúncia, não restando caracterizada qualquer causa capaz de excluir a tipicidade ou culpabilidade em prol do acusado, a condenação é de rigor. É certo que a ausência da comprovação de lesões corporais não configura crime impossível, notadamente não demonstrada a absoluta ineficácia do meio e tampouco a absoluta impropriedade do objeto, vez que o delito foi consumado e o meio empregado para agredir a vítima foi eficaz. Condenação mantida.
Recurso improvido.